Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO. CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. DESCONTOS. SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. DEPÓSITO DA QUANTIA QUESTIONADA EM JUÍZO. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
2. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da demonstração mínima das alegações autorais, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação.
3. A periodicidade também observa a finalidade da medida e está em consonância com os casos concretos semelhantes, uma vez que o intuito é preservar a aposentadoria do agravado até que seja possível o julgamento do mérito.
4. O depósito judicial da quantia questionada demonstra a boa-fé do autor/agravado e mitiga a probabilidade do direito vindicado pelo réu/agravante, fundamentado na alegação de impossibilidade de suspensão por se tratar de prestação mensal.
5. Recurso conhecido e não provido.